Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700344-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO IMPETRADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que, no bojo do processo no 0027847-06.2013.8.07.0016, proferiu a seguinte decisão (ID 78662779, ID de origem e ID 24285605): “Analisando o mais que dos autos consta, em especial os comprovantes de Id's 77478644 e 77482095, tenho que assiste razão o Exequente. Dessa forma, autorizo a Entrega das Chaves, por meio de Oficial de Justiça, com base no art.6o da Lei no 9.099/95. Expeça-se o respectivo mandado.” Na via do mandado de segurança, o impetrante, que figura como executado no feito de origem, sustenta, em síntese, que “a fim de saldar a dívida do Executado, foi então penhorado o imóvel de propriedade e residência de sua mãe e o Exequente ficou como depositário fiel do bem, sob o argumento inverídico de que a casa estaria abandonada”. Aduz que “nos autos não há nenhuma menção aos bens que guarnecem o imóvel, pois no Auto de Penhora e Avaliação em anexo não houve avaliação por oficial de justiça do interior do imóvel, mas apenas da parte externa da propriedade, e assim, verifica-se que não consta nenhuma relação de bens e mesmo no curso do processo, o Exequente não discorre sobre os bens que ficaram no imóvel”. Afirma que “em 01.10.2020 o ora Impetrante realizou o pagamento do débito para que seu imóvel não fosse a leilão, e solicitou uma resposta da d. Magistrada quanto ao que alegou em sua manifestação anterior, em referência aos bens que guarneciam o imóvel quando de sua penhora”. Acrescenta que soube por terceiro que “a casa se encontrava com o portão semiaberto e com sinais de arrombamento, além de uma escada ter sido posta para a varanda dos quartos no segundo andar”. Contudo, “A d. Magistrada de 1o grau simplesmente proferiu decisão interlocutória, em 02.12.2020, que se encontra em anexo, dando razão ao Exequente para a entrega das chaves sem a presença do ora Impetrante ou sua mãe e sem a conferência da entrega de todos os bens listados e que guarnecem o imóvel que fora penhorado, em decisão que acarreta um dano de difícil reparação ao Impetrante principalmente em razão do alto valor dos bens ali dispostos no imóvel.” Requer seja deferido o pedido liminar “determinando que seja realizado relatório por oficial de justiça informando os bens que guarnecem o imóvel e as condições dos mesmos, na presença do Impetrante ou de sua mãe, real proprietária do imóvel e dos bens ali guarnecidos”. No mérito, pretende a confirmação da liminar “determinando a anulação da decisão interlocutória, para que seja realizada e reformulada nova decisão, com relatório de oficial de justiça a detalhar os bens encontrados no imóvel e as condições dos mesmos, acompanhado do Impetrante.”. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada. A decisão guerreada autorizou a entrega das chaves do bem penhorado ao executado, ora impetrante, por meio de Oficial de Justiça, com base no art.6o da Lei no 9.099/95, bem como determinou a expedição do respectivo mandado, o que foi cumprido pelo oficial de justiça, consoante documentos de ID 91400574 e ID 81400575. Não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade da decisão atacada, posto que determinada conforme os ditames legais, tendo as chaves sido entregues pelo depositário, conforme consta do Auto de Entrega de Chaves de ID 81400575 (origem). Com efeito, o impetrante não vindicou a listagem dos bens que guarneciam o imóvel no momento oportuno, qual seja, quando formalizada a penhora e nomeação de depositário, o que denota a impossibilidade do cotejo dos bens que integravam o imóvel naquela oportunidade e no momento da entrega das chaves. Lado outro, o art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesse contexto, necessária a colação aos autos da prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante para fins de demonstração do direito líquido e certo. No feito em espécie, embora o impetrante insista que a casa se encontrava com o portão semiaberto e com sinais de arrombamento, além de uma escada ter sido posta para a varanda dos quartos no segundo andar, não demonstrou, de plano, suas alegações, sendo necessária dilação probatória sobre as controvérsias destacadas, a revelar a inadequação da via eleita do mandado de segurança. Destaca-se que o impetrante não relata qualquer prejuízo causado pelo depositário durante o exercício do múnus público. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito